Tribunal: TJDFT
Processo: 0712278-05.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712278-05.2019.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA APARECIDA CABRAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID no 29150834, a advogada RENATA MALTA VILAS-BÔAS, OAB/DF 11.695, informa o falecimento da recorrente MARIA APARECIDA CABRAL, promovendo, ainda, a juntada da guia de encaminhamento de cadáver exarada pelo SAMU (ID no 29150835). Tendo em vista a notícia do óbito da parte, suspendo o feito, com fulcro no artigo 313, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil, e determino a intimação do patrono da recorrente para que regularize a representação processual em 30 (trinta) dias, com habilitação do espólio ou dos sucessores (artigo 110 do Código de Processo Civil). Decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007